Tribunal: STF
Processo: HC 104447
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-12
Data de publicação: 2017-09-12

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA VEICULADA APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. COAUTORIA E PARTICIPAÇÃO EM CRIME DE GESTÃO FRAUDULENTA. ART. 4º DA LEI 7.492/1986. 



    1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional.



    2. De acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, a superveniência do édito condenatório prejudica o exame da tese defensiva da falta de justa causa e preclusa a alegação de inépcia da denúncia quando suscitada após a sentença penal condenatória ser exarada. Precedentes. 



    3. Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade.



    4. Suficiente a descrição das condutas imputadas à paciente, bem como as provas citadas na denúncia para o recebimento e o trâmite da ação penal por crime de gestão fraudulenta de instituição financeira (art. 4º, caput, da Lei n.º 7.492/1986). A discussão a respeito da suficiência da imputação e das provas para a condenação é questão de mérito e não de validade formal da denúncia.



    5. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos, quando manifesta a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas.



    6. Em princípio, respondem, pelo crime de gestão fraudulenta de instituição financeira, os gestores e administradores da entidade. Terceiros estranhos ao sistema financeiro podem responder pelo mesmo crime quando concorrem, a título de coautoria ou participação, nas condutas delitivas. As normas dos arts. 29 e 30 do Código Penal são regras gerais aplicáveis a todos os delitos, salvo expressa disposição legal em contrário, inexistente na Lei nº 7.492/1986. 



    7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito.